Tribunal: TJSP
Processo: 1037443-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r Estadual no 813/96. Precedentes. Sentença de procedência. Manutenção.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que alinhadas às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema n o 905).

REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1037443-08.2020.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Recurso. Apelação. Presente relação de pertinência e de congruência entre a fundamentação desta e a deduzida na sentença. Inaplicabilidade do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial Militar. Pretensão à evolução da vantagem denominada "gratificação de representação" já

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Recurso. Apelação. Presente relação de pertinência e de congruência entre a fundamentação desta e a deduzida na sentença. Inaplicabilidade do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial Militar. Pretensão à evolução da vantagem denominada "gratificação de representação" já incorporada. Possibilidade. Inteligência do artigo 135, inciso III, da Lei Estadual no 10.261/68 e artigo 1o, §2o, da Lei Complementar Estadual no 813/96. Precedentes. Sentença de procedência. Manutenção.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que alinhadas às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema n o 905).

REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.